Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA NA MODALIDADE AUTOMÁTICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de nova pesquisa via SISBAJUD, inclusive na modalidade automática (“teimosinha”), e determina a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.
2. Recorrente sustenta que decorreu lapso temporal suficiente desde a última tentativa, invocando princípios constitucionais e jurisprudência dominante, alegando comprometimento da efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se é possível autorizar nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade automática, diante do decurso do tempo e da suspensão do processo determinada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência admite renovação da pesquisa SISBAJUD após decurso de tempo razoável, mas não de forma automática ou ilimitada, devendo observar critérios de utilidade e proporcionalidade. 5. No caso em exame, não há elementos novos que indiquem alteração na situação econômica do executado. 6. A simples alegação de lapso temporal, sem demonstração mínima de probabilidade de êxito, não afasta a suspensão prevista em lei, especialmente diante da necessidade de racionalização das ferramentas disponíveis. 7. Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que aplica corretamente o art. 921 do CPC e fundamenta a negativa com base na ausência de perspectiva útil da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A reiteração da pesquisa SISBAJUD não é automática nem ilimitada, devendo observar critérios de utilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, § 1o, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há.